Tribunal: TJBA
Processo: 8006833-72.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8006833-72.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: KAUAN SANTOS MATOS

Advogado(s): LAURA ADRIANA VIEIRA MOTA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME JURI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE ITABUNA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
O paciente, condenado a pena de 05 (cinco) anos de reclusão pelo delito do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, cumpre sua reprimenda em regime aberto antecipado, beneficiado por monitoramento eletrônico, com término inicialmente previsto para 30/01/2026. No curso da execução penal, a Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas (CMEP) informou a ocorrência de 134 (cento e trinta e quatro) violações relacionadas ao fim de bateria e à perda de comunicação do equipamento de monitoramento, culminando na desativação do sistema e na condição de evasão do monitorado. Após audiência de justificação, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itabuna reconheceu a prática de falta grave, aplicou a sanção de advertência, manteve o regime, mas determinou a interrupção do cômputo do cumprimento da pena no período de 15/11/2024 a 03/11/2025 e prorrogou a monitoração eletrônica até 18/01/2027. A impetrante alega constrangimento ilegal por ausência de proporcionalidade, falta de fundamentação idônea, inexistência de prova de dolo ou fraude, e decisão mais gravosa do que o pedido ministerial, buscando o afastamento das sanções impostas e o restabelecimento do
status quo ante
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central a ser dirimida por esta Corte consiste na adequação da via processual do
Habeas Corpus
para impugnar decisão proferida em sede de execução penal que reconhece falta grave e impõe sanções, em especial a interrupção do cômputo da pena e a prorrogação do monitoramento eletrônico, considerando a existência de recurso específico – o Agravo em Execução – já interposto e pendente de apreciação na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal têm reiteradamente se posicionado no sentido de que o
Habeas Corpus
não deve ser utilizado como sucedâneo recursal, exceto em situações de flagrante ilegalidade ou teratologia. A decisão que reconhece a prática de falta grave em execução penal, aplicando as respectivas sanções ou modificando as condições de cumprimento da pena, é matéria afeta ao Juízo da Execução e, como tal, é impugnável mediante o recurso específico de Agravo em Execução, conforme expressa previsão do artigo 197 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84). A interposição deste recurso específico garante o reexame da matéria por instância superior, com ampla devolutividade, permitindo a análise de todos os fundamentos fáticos e jurídicos alegados pela defesa.
4. No presente caso, as informações prestadas pela autoridade coatora, corroboradas pelo parecer da Procuradoria de Justiça, revelam que a decisão impugnada pela impetrante – a qual reconheceu a falta grave, interrompeu o cômputo da pena e prorrogou a monitoração eletrônica – já foi objeto de Agravo em Execução, recurso esse que se encontra em fase de análise na origem (evento 233.1). Esta circunstância, por si só, demonstra a inadequação da via eleita, pois o sistema recursal próprio para a matéria já foi acionado e está em curso. Não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão da execução penal que justifique a superação da regra da inadmissibilidade do
Habeas Corpus
como sucedâneo recursal, especialmente quando já interposto o recurso cabível que permitirá o exame aprofundado de todas as questões suscitadas. A discussão sobre a presença de dolo, a ocorrência de falhas técnicas, a proporcionalidade das sanções e a adequação da prorrogação do monitoramento são matérias que exigem um exame aprofundado de fatos e provas, mais adequado ao Agravo em Execução, o qual detém amplitude cognitiva para tal análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDA.
Tese de julgamento:
"
1. É inadmissível a impetração de Habeas Corpus como sucedâneo recursal para discutir matérias atinentes à execução penal quando existe recurso próprio de Agravo em Execução já interposto e pendente de julgamento, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, as quais devem ser comprovadas de plano
."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS nº 8006833-72.2026.8.05.0000
,
da Comarca de Itabuna/BA,
sendo Paciente,
KAUAN SANTOS MATOS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

NÃO
CONHECER DO WRIT
.
E o fazem, pelas razões a seguir expostas
.